Tribunal: TJMT
Processo: 1029233-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029233-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 061.783.611-65 (PACIENTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), BEATRIZ DOS SANTOS LOPO - CPF: 093.379.251-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DOS SANTOS LOPO - CPF: 093.379.251-41 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ERROS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes após o encerramento da instrução processual, em que se alega excesso de prazo decorrente de erros processuais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo na prisão preventiva devido a erros processuais; (ii) se persistem os fundamentos para manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. Superada a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal, conforme Súmula 52/STJ.

2. Os equívocos processuais não são atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário, mas decorrem, também, de falha da própria defesa, que apresentou resposta à acusação em vez de memoriais finais.

3. Presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas (379,5g de cocaína e 162,5g de maconha), além das circunstâncias do caso concreto (apreensão de valor significativo em espécie, balança de precisão e apetrechos para a mercancia de entorpecentes).

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por erros processuais deve ser analisada sob a ótica do princípio da cooperação, não podendo ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas às peculiaridades do caso concreto, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR; TJMT, HC 1012009-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA
e
BEATRIZ DOS SANTOS LOPO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que mantém os pacientes presos preventivamente mesmo depois do encerramento da fase instrutória.

O impetrante aponta uma sucessão de erros após o encerramento da instrução processual, notadamente quanto ao equívoco da Defensoria Pública Estadual, que ao invés de ter apresentado suas alegações finais, apresentou nova resposta à acusação, sendo designada, equivocadamente, outra audiência de instrução pelo magistrado de primeiro grau.

Sustenta que a atual situação processual caracteriza excesso de prazo, já que a fase instrutória estava encerrada desde 31/03/2025.

Aduz ser inadmissível
que os pacientes permaneçam privados de sua liberdade em razão de falha exclusivamente atribuível ao sistema de justiça
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, fixando-lhes medidas cautelares diversas da segregação (Id. 310175879).

Documentação juntada (Id. 310175880 a 310175882).

Liminar indeferida (Id. 310507891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 313095360).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 313131358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Na petição inicial, o impetrante aponta uma sucessão de erros após o encerramento da instrução processual, notadamente quanto ao equívoco da Defensoria Pública Estadual, que ao invés de ter apresentado suas alegações finais, apresentou nova resposta à acusação, sendo designada outra audiência de instrução pelo magistrado de primeiro grau, o que, em tese, caracterizaria excesso de prazo, em vista do encerramento da fase instrutória em 31/03/25 (Id. 310175879).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

Prima facie
, registre-se o disposto na Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

Conforme consignado pelo próprio impetrante, a instrução processual nos autos da Ação Penal n. 1008227-21.2024.8.11.0007 se encerrou em 31 de março de 2025, não havendo falar-se em excesso de prazo por esse motivo.

Em relação aos alegados erros processuais, é importante destacar que o princípio da cooperação no processo penal pressupõe que todas as partes devem colaborar para a busca da verdade real e o adequado andamento do processo, ou seja, tanto o Poder Judiciário quanto a Defensoria Pública e o Ministério Público têm a responsabilidade de agir de forma diligente e cooperativa.

O princípio da cooperação está previsto no artigo 6º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, e prevê que as partes, o juiz e os demais envolvidos devem agir de maneira colaborativa para que o processo tenha um andamento eficiente e justo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Defensoria Pública se equivocou ao apresentar resposta à acusação em vez de memoriais finais, conduta essa que não configura erro exclusivo do Poder Judiciário, o que deu azo para a sequência de equívocos processuais.

É certo que o magistrado, ao designar outra audiência de instrução, também não agiu com acerto, ao passo que poderia corrigir o erro da defesa e retificar o ato processual.

Contudo, a responsabilidade não recai exclusivamente sobre o juiz, mas sim sobre todos os envolvidos no processo, que devem atuar com diligência e atenção, em atendimento ao princípio da cooperação.

Em outras palavras, embora o juiz tenha se equivocado ao não sanar o erro de forma imediata, a atuação de todos, incluindo o Ministério e, no presente caso, sobretudo a Defensoria, deve ser encarada dentro da ótica do princípio da cooperação, onde o dever de corrigir e orientar o processo é compartilhado por todas as partes, sem que a culpa seja exclusivamente atribuída ao Poder Judiciário.

Ademais, consoante exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar,
a sequência de equívocos processuais
decorre de falha da própria Defensoria Pública Estadual que, devidamente intimada para juntar suas alegações finais, apresentou resposta à acusação e, em razão disso, o magistrado de primeiro grau, também equivocadamente, designou nova audiência de instrução e julgamento

(Id. 310507891).

Nessa mesma esteira de pensar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana asseverou que
é nítido que o atraso no julgamento do beneficiário se deu por culpa da defesa, que poderia (e não o fez) ter alertado o seu equívoco de ter protocolado nova resposta à acusação, e não os memoriais finais, ao r. Juízo singular com uma simples petição, mas permaneceu inerte e impetrou o presente remédio constitucional

(Id. 313131358).

Dessa maneira, descabida a alegação de que o excesso de prazo nos autos da Ação Penal n. 1008227-21.2024.8.11.0007 decorre de erro exclusivo do Poder Judiciário.

Lado outro, verifico que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visando a
garantia da ordem pública
(art. 312, do CPP)
.

Isso porque, a acusação pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), associada à natureza e a quantidade de drogas apreendidas (
379,5 gramas de cocaína e 162,5 gramas de maconha
), bem como às circunstâncias do caso concreto (apreensão de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais em dinheiro); balança de precisão e vários papelotes para embalar entorpecentes), por si sós, bastam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa
.

Nesse sentido é o disposto no Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Em caso análogo, decidiu esta Egrégia Corte:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

2. “Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.” (AgRg no RHC n. 177.094/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

3. A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância.

4. Ordem denegada.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes (garantia da ordem pública) e superada a alegação de excesso de prazo da instrução criminal, não há razões que justifiquem a revogação da segregação cautelar da paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, nos termos acima delineados.

Como medidas excepcionais,
DETERMINO
ao Juízo
a quo
a imediata adoção das providências necessárias para o normal prosseguimento da Ação Penal n. 1008227-21.2024.8.11.0007,
especificamente com relação: a) à audiência de instrução designada equivocadamente; b) à nova intimação da Defensoria Pública para a devida apresentação dos memoriais finais, bem como; c) ao cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, devendo, ainda: d)
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, informar a esta relatoria acerca do cumprimento dessas determinações, sob pena de comunicação à d. Corregedoria-Geral de Justiça para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025